Tribunal: TJDFT
Processo: 0701934-98.2024.8.07.0014
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701934-98.2024.8.07.0014 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MUNDY MOTORS PECAS E SERVICOS LTDA, HERMANN CALDEIRA AGRAVADO: BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA, MUNICH AUTO PRIME LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por MUNDY MOTORS e HERMANN CALDEIRA contra a decisão proferida em sede de recurso de Apelação Cível, por esta Relatoria, que não conhecera do recurso ao fundamento da inovação recursal e da falta de dialeticidade (ID. 72578481). Em suas razões (ID. 73243415) os agravantes alegam que o recurso de apelação fora construído em capítulos com a intenção de impugnar a sentença por partes, e não em sua integralidade, por lá haver omissões, notadamente quanto à análise das cláusulas contratuais – cláusulas penais, itens 14 e 25 do Contrato de Trespasse -, fator que seria suficiente para concluir pela violação do artigo 489, § 1o, IV, do CPC. No momento, os autos retornam a conclusão, em que pese a pendência do julgamento do agravo interno, por força de terem aportado as petições de ID. 74523430 e 74534038, formuladas pelos causídicos das partes adversárias, a partir das quais se noticiou a existência de acordo extrajudicial. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, [m]esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o termo de acordo celebrado, em breve síntese, viabiliza a devolução do estabelecimento comercial e de seus bens corpóreos à MUNDY MOTORS, concomitantemente à devolução de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) à ré, BELLAGIO BRASIL ENTRETENIMENTO LTDA. As petições apresentadas, postulando a homologação do acordo, foram subscritas por advogados com poderes para transigir, consoante ID. 74534042 (BELLAGIO) e ID. 72151903/ 72151904 (MUNDY MOTORS). Pelas razões expostas, HOMOLOGO O ACORDO FIRMADO PELAS PARTES e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 4 de agosto de 2025 às 12:07:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora